Tribunal: TJSP
Processo: 3005932-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - Decisão que afastou a preliminar de prescrição do fundo de direito – Ação que discute o descumprimento dos contratos administrativos 15/2014 e 16/2014, precedidos de licitação (Pregão 02/2014) – Submissão às regras de Direito Público - Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32 - Termos de rescisão dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - Decisão que afastou a preliminar de prescrição do fundo de direito – Ação que discute o descumprimento dos contratos administrativos 15/2014 e 16/2014, precedidos de licitação (Pregão 02/2014) – Submissão às regras de Direito Público - Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32 - Termos de rescisão dos contratos datados de 23/06/2015 – Ajuizamento da ação em 01/06/2020, menos de 5 anos após a rescisão contratual - Decisão mantida, ainda que por fundamento diverso – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005932-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MA DE SOUZA CONSTRUÇÕES ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005932-20.2020.8.26.0000 -Voto no 29063
2
VOTO No 29.063
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005932-20.2020.826.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: M.A. DE SOUZA CONSTRUÇÕES ME.
Juíza de 1a Instância: Alexandra Fuchs de Araújo
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA -
Decisão que afastou a preliminar de prescrição do fundo de
direito Ação que discute o descumprimento dos contratos
administrativos 15/2014 e 16/2014, precedidos de licitação
(Pregão 02/2014) Submissão às regras de Direito Público
- Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no
artigo 1o do Decreto no 20.910/32 - Termos de rescisão dos
contratos datados de 23/06/2015 Ajuizamento da ação em
01/06/2020, menos de 5 anos após a rescisão contratual -
Decisão mantida, ainda que por fundamento diverso

Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a decisão de
fls. 314/315 dos autos principais que, em ação Ordinária ajuizada por
M.A. DE SOUZA CONSTRUÇÕES ME., afastou a alegação de prescrição e
determinou a produção de prova de engenharia, intimando as partes para
apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos em 15 dias,
ao argumento de que embora o pagamento devesse ter ocorrido em
março de 2015, a lei de licitações e contratos prevê que o prazo para
pagamento dos débitos contratuais começa a correr a partir do
recebimento do objeto do contrato; e que como o fim da obra se deu em
18/03/2015 (data do recebimento provisório), o prazo final para
pagamento era 18/06/2015, assim, não ocorreu a prescrição.
Alega a agravante, em síntese, que efetuou a
dedução dos valores anteriormente empenhados e liquidou e executou
apenas a despesa realmente devida, ao constatar a inexecução parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005932-20.2020.8.26.0000 -Voto no 29063
3
dos contratos; que a pretensão de cobrança dos valores deduzidos pela
Administração Pública em março/2015 está prescrita, pois a ação foi
ajuizada somente em 01/06/2020; que não se trata de mera ação de
cobrança, mas questionamento judicial de glosas efetuadas nos
pagamentos, mediante atos administrativos específicos, concretos e
definitivamente datados; que a pretensão surgiu em março de 2015 e se
extinguiu pela prescrição, nos termos do art. 1o do Decreto no
20.910/32; que nos autos não há notícia de qualquer causa interruptiva
ou suspensiva, não sendo o caso de incidência do art. 4o do Decreto no
20.910/32; que não há requerimento administrativo e não houve
nenhuma apuração relacionada à pretensão do autor quanto à diferença
de valores; e que também incide a prescrição sobre a pretensão
indenizatória, nos termos da jurisprudência vinculante do Superior
Tribunal de Justiça.

Com tais argumentos, pede o provimento do
recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo
a prescrição.
Foi determinado o processamento do recurso
(fls. 6/8) e o agravado apresentou contraminuta (fls. 11/16).
É o relatório.
Consta dos autos que o agravado promoveu
ação Ordinária de Cobrança em face da agravante, objetivando a
condenação da ré ao pagamento de R$ 115.485,47, relativos aos
contratos administrativos 15/2014 e 16/2014, originários do Pregão
02/2014, firmados com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo
para a “prestação de serviços de demolição, reconstrução e/ou
adequação de passeio público nas unidades direcionadas a Diretoria de
Ensino Região Leste 5”, e R$ 30.000,00, relativos à indenização pelos
danos morais suportados (fls. 1/22 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005932-20.2020.8.26.0000 -Voto no 29063
4
Citada, a réu apresentou contestação, com
preliminar de prescrição das pretensões de cobrança e indenização, nos
termos do Decreto no 20.910/32, considerando como termo inicial do
prazo prescricional quinquenal a data em que os valores anteriormente
empenhados sofreram deduções pela Administração Pública, diante do
descumprimento das obrigações contratuais (fls. 197/201 dos autos
principais).
A Magistrada de 1o Grau rejeitou a preliminar
de prescrição, ao argumento de que o prazo começa a correr a partir do
recebimento do objeto do contrato; e que se o fim da obra se deu em
18/03/2015, data do recebimento provisório, o prazo final para
pagamento era 18/06/2015, não ocorrendo a prescrição (fls. 314/315
dos autos principais).
E é contra essa decisão que se insurge a
recorrente.
De fato, não era o caso de acolher a preliminar
de prescrição do fundo de direito, já que o autor não pretende receber
apenas os valores deduzidos pela Administração Pública, mas a
integralidade dos valores previstos nos contratos administrativos
15/2014 e 16/2014, além de indenização pelos danos morais sofridos.
No
caso,
o
autor
celebrou
contratos
administrativos com a agravante, precedido de regular procedimento
licitatório, estando submetido às regras de Direito Público, com
observância ao regime prescricional quinquenal previsto no Decreto no
20.910/32, regra especial que prevalece sobre a regra geral do Código
Civil.
Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005932-20.2020.8.26.0000 -Voto no 29063
5
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO. COBRANÇA. AÇÃO
ORDINÁRIA.
PRELIMINARES
DE
FALTA
DE
DOCUMENTOS
ESSENCIAIS
E
DE
ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO PELO JUÍZO
DE PRIMEIRO GRAU. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 37,
396 E 397 DO CPC.
FUNDAMENTOS
SUFICIENTE
INATACADOS.
SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 661 DO
CC. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
DO
STJ.
PRESCRIÇÃO.
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO
PÚBLICO. PRAZO. CINCO ANOS.
1. É inadmissível o recurso especial quando o
acórdão recorrido assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles (Súmula 283/STF).
2. A reversão do entendimento adotado pela
Corte a quo demandaria, além do revolvimento
do conjunto fático e probatório constantes dos
autos - o que é inviável a teor da Súmula
7/STJ, a análise das cláusulas do instrumento
de constituição do consórcio, o que também é
vedado na via recursal eleita pela Súmula
5/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de
que o prazo prescricional aplicável à pretensão
dirigida contra empresa estatal prestadora de
serviço público é de cinco anos.
4. Agravo regimental não provido” (AgRg nos
EDcl no REsp no 1.300.567-PR, 2a Turma, Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
j.
2.6.2015)
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO
543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO.
PRAZO QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO
20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3o,
V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL.
ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia do presente recurso especial,
submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e
da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo
prescricional em ação indenizatória ajuizada
contra a Fazenda Pública, em face da aparente
antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3o, V, do
Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005932-20.2020.8.26.0000 -Voto no 29063
6
Decreto 20.910/32).
2. O tema analisado no presente caso não
estava
pacificado,
visto
que
o
prazo
prescricional nas ações indenizatórias contra a
Fazenda Pública era defendido de maneira
antagônica
nos
âmbitos
doutrinário
e
jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de
Direito Público desta Corte Superior divergiam
sobre o tema, pois existem julgados de ambos
os órgãos julgadores no sentido da aplicação do
prazo prescricional trienal previsto no Código
Civil
de
2002
nas
ações
indenizatórias
ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse
sentido,
o
seguintes
precedentes:

REsp
1.238.260/PB, 2a Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp
1.217.933/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin,
DJe
de
25.4.2011;
REsp
1.182.973/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS,
1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de
17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1a Seção,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin,
DJe
de
22/10/2009). A tese do prazo prescricional
trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados
doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho
("Manual de Direito Administrativo", 24a Ed.,
Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011,
págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da
Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8a ed,
São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).
3. Entretanto, não obstante os judiciosos
entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal
Superior sobre o tema é no sentido da aplicação
do prazo prescricional quinquenal - previsto do
Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias
ajuizadas
contra
a
Fazenda
Pública,
em
detrimento do prazo trienal contido do Código
Civil de 2002.
4. O principal fundamento que autoriza tal
afirmação decorre da natureza especial do
Decreto 20.910/32, que regula a prescrição,
seja qual for a sua natureza, das pretensões
formuladas
contra
a
Fazenda
Pública,
ao
contrário da disposição prevista no Código Civil,
norma geral que regula o tema de maneira
genérica, a qual não altera o caráter especial
da
legislação,
muito
menos
é
capaz
de
determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui
Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil".
Editora Revista dos Tribunais, 7a Ed.
São
Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha
Furtado ("Curso de Direito Administrativo".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005932-20.2020.8.26.0000 -Voto no 29063
7
Editora Fórum, 2a Ed. - Belo Horizonte, 2010;
pág. 1042).
5. A previsão contida no art. 10 do Decreto
20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação
de
que
o
prazo
prescricional
nas
ações
indenizatórias contra a Fazenda Pública foi
reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve
ser interpretada pelos critérios histórico e
hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen
Filho
("Curso
de
Direito
Administrativo".
Editora Saraiva, 5a Ed. - São Paulo, 2010; págs.
1.296/1.299).
6. Sobre o tema, os recentes julgados desta
Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1a
Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de
21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1a
Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de
6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1a
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de
23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2a Turma, Rel.
Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no
AREsp
131.894/GO,
2a
Turma,
Rel.
Min.
Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no
AREsp
34.053/RS,
1a
Turma,
Rel.
Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012;
AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp
1.081.885/RR, 1a Seção, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, DJe de 1o.2.2011.
7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar
recurso contra sentença que reconheceu prazo
trienal em ação indenizatória ajuizada por
particular em face do Município, corretamente
reformou a sentença para aplicar a prescrição
quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em
manifesta sintonia com o entendimento desta
Corte Superior sobre o tema.
8. Recurso especial não provido. Acórdão
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1251993/PR
- PRIMEIRA SEÇÃO
Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES j. 12.12.2012)
Cumpre analisar o termo inicial do prazo
prescricional.
Pelo
que
se
depreende
dos
documentos
anexados aos autos, em 25/03/2015, a Administração Pública efetuou
deduções nos valores devidos ao autor, em razão do descumprimento
parcial das obrigações contratuais, e determinou que este providenciasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005932-20.2020.8.26.0000 -Voto no 29063
8
a emissão de novas notas fiscais com o valor correto a receber (fls.
100/115 e 154/176 dos autos principais).
No entanto, em 23/06/2015, foram aplicadas
multas ao agravado, referentes aos serviços não executados, com
observação de que “a multa mencionada poderá ser descontada da
importância que a contratada tem a receber, conforme dispõe o artigo
86, parágrafo 3o da Lei 8.666/93” (fls. 66 e 138 dos autos principais) e
os contratos foram rescindidos pela Administração Pública (fls. 67/68 e
139/140 dos autos principais).
Tratando-se de ação de cobrança e reparação
de danos morais, cuja natureza é eminentemente indenizatória, deve ser
considerado iniciado o lapso prescricional na data em que os contratos
foram formalmente rescindidos pela Administração Pública.
Na espécie, como os contratos administrativos
em discussão foram rescindidos em 23/06/2015 e a ação de
cobrança/reparação de danos foi ajuizada em 01/06/2020, menos de 5
anos após a rescisão contratual, tem-se que não se operou a prescrição
do fundo de direito, sendo razoável aguardar a regular instrução
probatória e o julgamento do mérito, ocasião em que as teses defensivas
da agravante serão analisadas de forma exauriente, como já havia sido
indicado pela Magistrada de primeira instância (fls. 308 dos autos
principais).
Dessa forma, merece ser mantida a decisão
agravada, ainda que por fundamento diverso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005932-20.2020.8.26.0000 -Voto no 29063
9
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância esta deverá ser apresentada no momento da interposição
dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora